Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-09.2018.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000370-09.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALQUIR ROSA CAMPOS SOUZA - CPF: 052.872.461-45 (APELANTE), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO

PERMITIDO.

CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENTIDO O RECONHECIMENTO

DA

ATENUANTE

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(CP, ART. 65, I E III, “D”). CARÊNCIA DE

INTERESSE

RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

SÚMULA N. 231

DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF (Tema 158). Desse modo, torna-se inaplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida na sentença. Súmula 231 STJ,
in verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode. conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Precedentes STJ (AgRg no HC 615.587/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Walquir Rosa Campos Souza
foi
condenado
pelo
Juízo da
Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia
/MT
., à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Porte de arma de fogo de uso permitido
(art.14 da Lei nº. 10.826/2003), com a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), na forma de
prestação de serviços à comunidade
(art. 43, IV do CP), bem como, a
prestação pecuniária
a instituição assistencial, no valor equivalente a três salários mínimos, vigente à época do efetivo pagamento (Id. 82938508 – fls. 141/143).

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteou

o reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, inc. III,
“d”,
do CP, na segunda fase da pena fixando-a abaixo do mínimo legal,

(Id.
82938508- fls. 154/161).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
82938508 - fls. 1754/177
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do apelo, consoante o seguinte sumário que segue transcrito (Id.
85930980
):

“Apelação Criminal – Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
Requestada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP – inadmissibilidade
– fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito – inaptidão da atenuante para reduzir a pena para aquém do mínimo legal –
inteligência da Súmula 231 do STJ
– reprimenda escorreitamente fixada pelo juízo
a quo –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021